Tribunal: TJMT
Processo: 1032762-97.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032762-97.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAILSON PEDRO DOS SANTOS - CPF: 746.364.561-49 (APELANTE), RICARDO AFONSO DE LIMA MARTINS - CPF: 033.476.821-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILANE MARISA HUNHOFF - CPF: 025.323.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRI
A
GUEZ AO VOLANTE

AGRAVADA
PELA AUSÊNCIA DE CNH
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA PARA O MÍNIMO LEGAL

–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
PENA DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - SIMETRIA COM APENACORPORAL - ARESTOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ,
AgRg
no HC 271.383/RJ).

Recurso provido parcialmente
, em
dis
sonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
JAILSON PEDRO DOS SANTOS
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
4
ª Vara Criminal de Várzea Grande/
MT
, que
o
condenou
à pena de
0
7
(se
te
) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 0
7
(
sete
) meses, pela prática do delito previsto no
art. 306, §1.º, I, c/c art. 298, III, ambos
do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas razões, a Defesa

insurg
iu
, especificamente
,
quanto
à pena acessória de suspensão do direito de dirigir, requerendo sua redução para o mínimo legal de 02 meses, sob o argumento de que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal e que a pena acessória não teria observado a proporcionalidade devida.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção
da sentença invectivada (id.

226380733
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id

236250692
)
.

É o relatório
.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol

do artigo 54 do RITJMT.

VOTO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser conhecido
.

A controvérsia recursal cinge-se à proporcionalidade da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada
pelo juízo sentenciante
em
07 meses
.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 293, estabelece que a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ter duração
entre 02 meses e 05 anos
, dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Em situações como a presente, em que se trata do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, a fixação da pena acessória deve ser proporcional à gravidade do delito e observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como cediço, o
princípio da proporcionalidade é um dos pilares do sistema penal brasileiro e está consagrado no art. 59 do Código Penal, que orienta o julgador a fixar a pena levando em consideração a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como
,
os motivos, circunstâncias e consequências do crime. Esse princípio também deve ser aplicado às penas acessórias, como é o caso da suspensão do direito de dirigir
.

No caso em
exame,
a sentença de primeiro grau fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal de 06 meses
e
, em razão da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, que trata da condução sem habilitação,
agravou a pena em 1/6,
resultando em 07 meses de detenção.

No entanto, ao
dosar a
pena acessória de suspensão do direito de dirigir, o magistrado de primeiro grau
, apesar de
fundament
ar que utilizou os
“
mesmos critérios
” da pena privativa de liberdade
,
fixou a pena acessória
em
7
meses
, sem apresentar outro
fundamento claro
que justificasse
o distanciamento do mínimo legal
.

Com efeito,
a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
”
.
(
STJ,AgRg
no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi– 25.2.2014)
.

Por conseguinte,
considerando
que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal e agravada em 1/6,
mostra-se imperativa a
readequação da pena acessória para 2 (dois) meses

e 10 (dez) dias
, sopesada a simetria com a pena corporal.

Neste sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os
limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ,
AgRg
no HC 271.383/RJ).

(N.U 0004826-62.2019.8.11.0021, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)
.

“
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena
”
.

(N.U 1000695-17.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)
.

Por todo exposto, em
disson
ância com o parecer, conheço do apelo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso interposto p
or
JAILSON PEDRO DOS SANTOS
,
readequa
ndo

a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, resultando a pena final em
07
(sete) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por
2 (dois) meses e 10 (dez) dias
,

pela
prática do delito previsto no
art. 306, §1.º, I, c/c art. 298, III, ambos
do Código de Trânsito Brasileiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024